Tribunal: STF
Processo: Rcl 5212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADVOGADO: PRERROGATIVA
   PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR OU PRISÃO
   DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIOS. EMBARGOS NÃO
   CONHECIDOS.
1. Embargos de Declaração, para além do caráter
   infringente, com deliberada força extrapolativa. Pretende-se, na
   verdade, o julgamento de matéria nova.
2. A Reclamação
   limitou-se a tratar do direito do Reclamante - advogado -, ainda
   antes de sentença transitada em julgado, de usufruir de prisão
   domiciliar, em razão da ausência de sala especial, nos termos do
   inciso V do art. 7º da Lei n. 8.906/94, cuja constitucionalidade
   foi reconhecida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação
   Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127.
3. Não se cuidou, na
   Reclamação, de qualquer determinação - obrigação de fazer - do
   Estado de São Paulo - ou de outro órgão - de construir sala de
   Estado-Maior ou designar tal ou qual local apropriado
   substituto.
4. Também não tratou a Reclamação da possibilidade
   de instalação da denominada 'sala de Estado-Maior',
   preservando-se a mesma caracterização, em ambiente e local
   destinados à Polícia Judiciária Civil.
5. Embargos não
   conhecidos.